Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39352893, o DF juntou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS, EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. No ID: 39812033, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado. Com efeito, julgo extinta a execução pelo pagamento (CPC, art. 924, II) em relação a EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS (ID: 37244650), EDUARDO FILHUSI DE FREITAS (ID: 37244646), EDIMILSON NUNES DE SOUSA (ID: 37244641), EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA (ID: 37244632) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 372 44614). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 38600467 (substituída DELMA DE JESUS NOBREGA FRANCA). Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador